Tribunal: TJDFT
Processo: 0717267-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIO. CONTRADITÓRIO. DECISÃO. SURPRESA. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA. ANULAÇÃO DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer que rejeitou os pedidos formulados na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença violou o art. 10 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 10 do Código de Processo Civil proíbe o juiz de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de manifestação, ainda que trate-se de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Nulidade da sentença reconhecida de ofício. Apelação julgada prejudicada.

Tese de julgamento: "A sentença que rejeita os pedidos formulados na ação sem intimar as partes para manifestarem-se sobre o principal fundamento utilizado para tanto, o qual não foi debatido nos autos, configura decisão surpresa e deve ser anulada".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1o, 9o, 10 e 85, § 11; CF, art. 5o, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.341.886/SP, Quarta Turma, Rel. Mino Antonio Carlos Ferreira, DJe 27.5.2019; TJDFT, AI 0712548-78.2022.8.07.0000, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJe 10.8.2022; TJDFT, ApCiv 0725605-39.2017.8.07.0001, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Sandra Reves, PJe 27.4.2022.